Tribunal: TJMT
Processo: 1047651-02.2023.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1047651-02.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MULTA APLICADA PELO PROCON. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. REDUÇÃO DO QUANTUM. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Agravos internos interpostos por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A e pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação cível da empresa para reduzir o valor das multas administrativas aplicadas pelo Procon para R$ 100.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se houve cerceamento de defesa pela não realização de dilação probatória;

(ii) saber se a sentença padece de nulidade por ausência de fundamentação (CPC, art. 489);

(iii) saber se a atuação do Procon violou o princípio da legalidade; e

(iv) saber se é cabível nova redução do valor da multa administrativa imposta ou sua anulação, bem como se a decisão judicial que promoveu a redução incorreu em violação ao princípio da separação dos poderes.

III. Razões de decidir

3. O julgamento antecipado do mérito não configurou cerceamento de defesa, pois a controvérsia é eminentemente de direito e as provas constantes nos autos são suficientes para a formação do convencimento judicial.

4. A sentença está devidamente fundamentada, tendo examinado os argumentos centrais da controvérsia, não se caracterizando afronta ao art. 489, § 1º, do CPC/2015.

5. A análise judicial restringe-se à legalidade do processo administrativo e aos princípios constitucionais, como a ampla defesa e o contraditório, sem adentrar o mérito do ato administrativo.

6. A decisão que reduziu o valor da multa observou os critérios legais do art. 57 do CDC, especialmente a proporcionalidade, a gravidade da infração, a condição econômica da empresa e a vantagem obtida, não havendo motivo para nova revisão judicial do quantum arbitrado.

7. A redução promovida não configura interferência indevida do Poder Judiciário, mas controle legítimo da legalidade e da constitucionalidade dos atos administrativos.

IV. Dispositivo e tese

8. Recursos internos desprovidos.

Tese de julgamento:

"1. É legítimo o julgamento antecipado do mérito quando a matéria controvertida é exclusivamente de direito e os documentos constantes dos autos são suficientes para a solução da lide.

2. A sentença não é nula se aborda adequadamente os fundamentos jurídicos relevantes para a controvérsia, ainda que contrária à pretensão da parte.

3. O controle judicial sobre atos administrativos sancionatórios limita-se à legalidade e à observância dos princípios constitucionais, sem adentrar o mérito do ato.

4. A multa aplicada pelo Procon pode ser revista judicialmente para observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, desde que preservada a legalidade do ato administrativo."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 2º; CDC, art. 57; CPC/2015, arts. 355, I, e 489, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível nº 1033596-51.2020.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.03.2025; TJMT, Apelação Cível nº 1000489-33.2020.8.11.0003, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.04.2023; TJMT, Apelação Cível nº 1017460-08.2022.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.05.2024.

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL Nº. 1047651-02.2023.8.11.0041

AGRAVANTES:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDROA DE ENERGIA S/A

ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADOS:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Agravo Interno interpostos por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A
e outro pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da decisão monocrática por esta Relatora no ID nº 266844766, que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível, interposto pela Empresa, a fim de minorar a multa aplicada para o patamar de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

A Energisa, em seu recurso, preliminarmente dispõe acerca do cerceamento de defesa ocorrido, em detrimento da falta de dilação probatória, este que seria direito do Recorrente.

Aponta também, que, a Sentença prolatada nos autos originários é genérica, a violar os ditames do artigo 489 do Código de Processo Civil, sendo imprescindível sua anulação.

No mérito, o Agravante afirma que, o valor arbitrado pelo Procon, a título de multa por descumprimento da legislação consumerista, encontra-se em descompasso com a legislação pátria.

Registra que, houve clara violação ao princípio da legalidade, eis que o Procon não fundamentou corretamente sua decisão, a configurar cerceamento de defesa, além de violação aos princípios do contraditório e ampla defesa.

Dispõe, também, que, o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, que estipula os parâmetros de fixação das multas arbitradas pelo Procon, não foi respeitado, eis que, embora a multa tenha sido minorada, ainda se encontra elevada, ainda que não subsistam razões para o
quantum
fixado.

Assim, requer a reforma da decisão objurgada a fim de que a multa seja anulada, ou, alternadamente, minorada.

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, aponta que não é possível proceder à redução da multa aplicada, uma vez que esta prática viola o princípio da separação dos poderes, porquanto, deve ser restaurada ao montante originalmente fixado.

Requer, então, a reforma do ato sentencial, no intuito de que os pedidos veiculados na origem sejam julgados improcedentes.

Ambas as partes apresentam contrarrazões, sendo que o Estado de Mato Grosso apresenta sua defesa no ID nº 284512362, e a outra parte no ID nº 274280388.

Os autos, porquanto, vieram-me conclusos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (DO RECURSO DA ENERGISA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recursos de Agravo Interno interpostos por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A
e outro pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da decisão monocrática por esta Relatora no ID nº 266844766, que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível, interposto pela Empresa, a fim de minorar a multa aplicada para o patamar de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

De acordo com o que foi consignado no relatório, existem dois recursos para serem apreciados, e ambos com discussões dissonantes, logo, a fim de uma melhor verificação das razões, a apreciação se dará em forma de tópico.

PREJUDICIAL DE MÉRITO - CERCEAMENTO DE DEFESA

Inicialmente, o Recorrente dispõe que a Sentença cerceou seu direito de defesa, em razão de não ter sido realizada a dilação probatória, a registrar que a produção de outras provas seria elemento indispensável para a constatação do direito perseguido.

É certo que, esta argumentação não comporta provimento, uma vez que o Juiz, corretamente, delimitou a matéria como sendo exclusivamente de direito, a dispor:

[...]

Em que pese a Embargante ter pleiteado a produção de prova oral, a matéria em debate é essencialmente de direito, cujos fatos alegados por uma e outra parte não dependem de outros elementos senão aqueles apresentados com a ação e com a resposta, razão pela qual se permite a antecipação do julgamento do mérito (CPC, art. 355, I).

[...]

É certo que, para a constatação do direito do Recorrente é necessário, apenas, a verificação do procedimento administrativo, sendo completamente dispensável a realização de outras provas, uma vez que estas não acrescentariam em nada no convencimento do Magistrado.

Não há qualquer prejuízo ao Recorrente, a realização do julgamento antecipado do mérito, como realizado pelo Juízo
a quo
, inclusive, veja-se a jurisprudência deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA APLICADA PELO PROCON POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA – INFRAÇÃO RECONHECIDA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO - REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA – POSSIBILIDADE - ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide se dá em razão da matéria controvertida ser eminentemente de direito e os documentos constantes dos autos serem suficientes para a resolução da demanda, sem necessidade de produção de novas provas.

[...]

(N.U 1033596-51.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/3/2025, Publicado no DJE 27/3/2025).

A partir destas considerações, há de se manter a fundamentação disposta na decisão monocrática, ante a ausência de cerceamento de defesa.

Em sendo assim,
voto por rejeitar
a prejudicial de mérito de cerceamento de defesa.

PREJUDICIAL DE MÉRITO - NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO ARTIGO 489 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

Preliminarmente, ainda, o Recorrente dispõe sobre a nulidade do ato sentencial, em razão da violação ao artigo 489, § 1º, do Código de Processo Civil.

Veja-se o que dispõe o mencionado dispositivo:

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

[...]

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

[...]

O Recorrente assevera que, a Sentença é genérica, e por esta razão não pode subsistir. A analisar o feito, contudo, esta realidade não se confirma.

Ainda que o Apelante aponte a característica generalista do ato sentencial, é possível evidenciar que o Juízo analisou a matéria de fundo, e a questão controvertida.

Mesmo que tenha sido em sentido contrário à pretensão autoral, este motivo, por si só, não assegura a nulidade do ato sentencial. Veja-se a jurisprudência pátria:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÕES DE ABANDONO DA CAUSA E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REJEIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

A decisão recorrida não padece de nulidade por ausência de fundamentação, pois a magistrada analisou objetivamente as questões apresentadas, fundamentando a rejeição dos pedidos com base nos dispositivos legais aplicáveis, não configurando afronta ao art. 489, § 1º, do CPC.

[...]

Tese de julgamento: “A decisão judicial não é nula quando contém fundamentação adequada e aborda as questões essenciais ao deslinde da controvérsia. A extinção do processo por abandono da causa exige intimação pessoal da parte e de seu advogado para promover o andamento do feito. A prescrição intercorrente não ocorre quando há atuação processual do exequente ou quando a demora decorre de causas imputáveis ao Judiciário. A Lei nº 14.195/2021, que alterou as regras de prescrição intercorrente, não se aplica retroativamente aos atos processuais realizados antes de sua vigência.”

[...]

(N.U 1032793-55.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/1/2025, Publicado no DJE 31/1/2025).

Sendo assim, voto no sentido de
rejeitar
a preliminar suscitada.

MÉRITO

DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE

No que concerne a violação ao princípio da legalidade, dispõe-se que não há como proferir decisão que vai contra o regulado na decisão monocrática.

Isto se dá, pois, o Poder Judiciário, em razão do princípio da separação dos poderes, não pode incidir no mérito administrativo, e verificar se a fundamentação utilizada pelo Procon foi correta.

É certo que, deve ser realizado a observação do cumprimento dos preceitos constitucionais, já que estes devem ser respeitados tanto em âmbito administrativo, quanto judicial.

No caso do referido feito, constata-se que, o julgamento se deu da maneira correta, a respeitar o contraditório e ampla defesa, além de ter sido fundamentada com a legislação pertinente.

Qualquer análise que exceda estes pontos é temerária, pois, não é cabível verificar se a aplicação legal se deu da maneira correta, mas, aparentemente, esta condiz com a infração produzida pelo Recorrente.

Acerca deste ponto, inclusive, veja-se a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCON. APLICAÇÃO DE PENALIDADE À EMPRESA POR VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VALOR DA MULTA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

- A interferência do Poder Judiciário, conforme jurisprudência pacífica deste Tribunal de Justiça, deve se restringir aos aspectos da legalidade do processo administrativo. Com efeito, é defeso ao Judiciário a imersão no mérito da conclusão administrativa, sob pena de usurpação das competências do Poder Executivo. Analisa-se, portanto, tão somente o devido processo legal, a submissão ao contraditório, a observância da principiologia administrativista e, em caso de aplicação de sanção pela prática da infração, a sua proporcionalidade e razoabilidade

- Consoante dispõe o art. 57 do CDC, a pena de multa aplicada em virtude de infração às normas consumeristas deve ser balizada segundo a gravidade da infração, a vantagem econômica auferida pelo fornecedor e a sua condição econômica.

(TJ-MG - AC: 10000212707657001 MG, Relator: Wagner Wilson, Data de Julgamento: 3/3/2022, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/3/2022).

DA NECESSIDADE DE REDUÇÃO DA MULTA APLICADA

Originalmente, o Estado de Mato Grosso promoveu Execução Fiscal em desfavor do Recorrente, a fim de ver satisfeito o valor de R$ 498.680,58 (quatrocentos e noventa e oito mil seiscentos e oitenta reais cinquenta e oito centavos), logo, foi oposto Embargos à Execução Fiscal.

O Magistrado Singular, então, manteve o valor arbitrado pelo órgão administrativo.

Ainda sem concordar com o valor, foi interposto Recurso de Apelação Cível, este que foi julgado por meio da decisão monocrática de ID nº 266844766, a reduzir a quantia
original
para o patamar de R$ 100.000,00 (cem mil reais), uma vez que as multas, somadas, equivaliam a R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais).

No caso, o Recorrente sustenta apenas que deve ser reduzida a quantia exigida.

É certo que a argumentação não deve prosperar, uma vez que, no que tange as multas aplicadas pelo Procon, há de se observar se a cominação foi aplicada em consonância com o Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, dispõe, de maneira clara, que:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993)

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.703, de 6.9.1993)

No caso, inclusive, caberia exclusivamente ao próprio Procon definir os parâmetros de fixação, o que foi realizado, mas, revisto por esta Relatora, a entender que os parâmetros dispostos no artigo, em contraste à infração cometida seria correto o valor estabelecido.

De forma mais específica, leva-se em consideração que a multa deve ser arbitrada com base em três elementos, estes sendo, a gravidade da infração, a condição financeira, e a vantagem auferida.

Em razão de estas já terem sido destrinchadas na decisão monocrática, a mesma consignação não será realizada, a fim de evitar teratologia.

Salienta-se, apenas, que, a cobrança realizada pelo Estado de Mato Grosso é a soma de 5 (cinco) multas aplicadas em procedimentos administrativos diferentes, logo, a avaliação que se deu foi em cada procedimento, e não no montante total.

Apenas para que não sopesem dúvidas, veja-se a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CIVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – REJEITADA - MULTA DO PROCON – PROCESSO ADMINISTRATIVO – DEVIDO PROCESSO LEGAL – APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON EM RAZÃO DE INFRINGÊNCIA À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA – POSSIBILIDADE – PENALIDADE ESTABELECIDA EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – VALOR MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. Se no processo administrativo foram observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e não restou constatado a existência de vícios que possam desprestigiá-los, não há falar-se em sua nulidade ou da multa nele aplicada.

2. Observados os requisitos legais na fixação do valor da multa pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor não há que se falar em sua modificação pelo Poder Judiciário.

3. Recurso desprovido.

(N.U 1000489-33.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/4/2023, Publicado no DJE 14/4/2023).

A partir destas considerações, portanto, voto no sentido de
desprover
o recurso interposto pela Energisa.

VOTO (RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO
)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A discussão é relativa a multa aplicada pelo Procon, em desfavor do Agravado, e este descordou do valor arbitrado, visto que este seria exorbitante.

Originalmente, o Estado de Mato Grosso promoveu Execução Fiscal em desfavor do Recorrente, a fim de ver satisfeito o valor já mencionado.

Como já disposto, também, o valor arbitrado foi reduzido.

No caso, o Recorrente sustenta apenas que o Poder Judiciário não pode incidir no valor arbitrado, eis que esta prática configura violação ao princípio da separação dos poderes.

É certo que, a argumentação não deve prosperar, uma vez que, como disposto na decisão objurgada, o Poder Judiciário, realmente, não pode incidir na competência dos demais poderes, eis que esta pratica caracteriza violação ao princípio disposto no artigo 2º da Constituição Federal.

Ocorre, no entanto, que, o Poder Judiciário pode intervir no mérito administrativo, na hipótese de conferir violações aos próprios ditames constitucionais, eis que estes devem prevalecer, e serem respeitados, independentemente do procedimento.

No caso, houve violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, estes que são preceitos da Constituição Federal, embora não estejam previstos de maneira expressa.

Neste sentido, veja-se a jurisprudência:

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO - INCIDÊNCIA DO PRAZO PREVISTO NO ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/1932 – MARCO INICIAL APÓS FINALIZAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – MULTA DO PROCON – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – PLEITO DE REDUÇÃO DA MULTA APLICADA –IMPOSSIBILIDADE – MULTA FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

6. Atendidos os requisitos de razoabilidade e proporcionalidade, se inexiste qualquer excesso na multa aplicada pelo órgão administrativo, não há falar em redução do quantum fixado.

7. Recurso não provido.

(N.U 1017460-08.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/5/2024, Publicado no DJE 21/5/2024).

Nesta toada, não há qualquer violação realizada na decisão objurgada, eis que apenas foi cumprido os ditames legais e jurisprudenciais, a fim de manter a higidez da decisão administrativa, em contraste à Constituição Federal.

Ante o exposto, com base nos fundamentos retro mencionados,
nego provimento
aos recursos, a manter inalterada a decisão proferida no ID nº 266844766, esta que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pela Energisa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025